Tribunal: TCU
Processo: 023.953/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas dos embargantes, com condenação em débito, em razão de prejuízos causados à Petrobras na execução das obras de construção do píer do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A. e por Jorge Luiz Zelada em face do Acórdão 704/2021-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas dos embargantes, assim como as de Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, condenando-os em débito histórico de R$ 71.156.416,27, em razão de prejuízos causados à Petróleo Brasileiro S.A. na execução das obras de construção do píer do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho - TABR, objeto do Contrato 0802.0045378.08.2. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes e aos demais interessados, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.